Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. PROCRASTINAÇÃO. REEDIÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS.
1. Ausentes traços de parcialidade do magistrado na condução do processo, mas apenas a tecnicidade exigida para a apreciação dos pedidos, a improcedência do pedido formulado em incidente de suspeição é medida impositiva.
2. A aplicação dos normativos regentes da espécie, dando fiel cumprimento à legislação, não se traduz em motivo para afastar a atuação do juiz e, afinal, reverter o princípio do juiz natural.
3. Eventual desacerto ou inconformismo quanto aos termos da decisão deverá ser combatido pelos meios previstos na lei, não se justificando a apresentação de incidente de suspeição.
4. O incidente de suspeição não tem o escopo de propiciar a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Poder Judiciário, inclusive sobre as quais houve trânsito em julgado.
5. Incidente de suspeição julgado improcedente.